Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-61.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000860-61.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LAUDICESAR FARIA DE SOUZA Advogado(s): GILBERTO SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROFERIDA COM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO À LUZ DO ART. 413 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De logo, é imperativo registrar que a fase de pronúncia consiste em verdadeira etapa de admissibilidade do processo, estando vinculada à comprovação da materialidade delitiva e à existência de “indícios suficientes de autoria ou de participação”. 2. Do que se consigna na decisum, na passagem impugnada pelo Recorrente, em nenhum momento o Julgador fez juízo de valor aprofundado e de reprovação, mas sim mero juízo de admissibilidade acerca da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. 3. O trecho destacado, como se infere, revela que Juízo Primevo cuidou de não extrapolar o caráter meramente deliberatório da decisão de pronúncia, afirmando, para tanto, ao concluir seus argumentos, não existir dúvidas em relação a presença dos “indícios suficientes de autoria e materialidade”, pressupostos fundamentais para justificar a vestergada decisão nesta segunda fase de admissibilidade da acusação, consoante regra estabelecida no art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Ademais, da análise do excerto vestergado, para além do trecho impugnado pela Defesa, evidencia-se motivação correta e equilibrada, apontando o d. Juízo de 1º Grau a materialidade e os indícios suficientes de autoria, satisfatório para encaminhar o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença, sem expressões que possam caracterizar juízo de certeza e influenciar o ânimo dos jurados. 5. Com efeito, das informações extraídas dos autos, nota-se a existência de duas teses conflitantes, as quais devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, por disposição constitucional. 6. Nesse contexto, verifica-se que os registros apontados no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Harrisson, notadamente a quantidade de 05 (cinco) ferimentos compatíveis com arma de fogo no ombro esquerdo e nas regiões letais de pescoço e costas (Id 43655782), além das declarações das vítimas em sintonia com os depoimentos das testemunhas de acusação, revelam dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva e animus necandi. 7. Por esta razão, as teses de legítima defesa, seja ela real ou putativa, bem como de desclassificação para os crimes de lesões corporais, todas lastreadas nos depoimentos das testemunhas de defesa, com o interrogatório do acusado, quando confrontadas com as demais provas dos autos (Laudo de Exame de Lesões Corporais, declarações da vítima e testemunhas de acusação), não restaram demonstradas de forma seguras e incontroversas, a ponto de justificarem uma decisão de absolvição sumária ou de desclassificação. 8. Calha acentuar que, quando se trata de procedimento do Júri, a absolvição sumária do acusado, calcada na legítima defesa, ou a decisão de desclassificação, só será possível quando a antijuridicidade ou a ausência do animus necandi forem flagrantes, robustas e inquestionáveis, sem deixar dúvidas que não há elementos para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que não ocorreu in casu. 9. Neste viés, resta cristalina, portanto, a existência de indícios suficientes a apontar o Recorrente como autor dos supostos homicídios tentados, não sendo possível, neste momento, reconhecer eventual excludente de ilicitude ou ausência de animus necandi, capaz de usurpar a apreciação da causa do seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o competente para o julgamento. 10. Manifestação da Procuradoria pelo improvimento do recurso. 11. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000860-61.2022.8.05.0038, em que figuram, como Recorrente, LAUDICESAR FARIA DE SOUZA, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA